Tribunal: STF
Processo: RE 1453260
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO [...]” (eDOC 16, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, a única matéria ainda discutida na origem é acerca dos honorários advocatícios contratuais. Alega-se que, com o trânsito em julgado da decisão no Superior Tribunal de Justiça, os autos dos embargos à execução foram remetidos a esta Corte, tendo sido dado parcial provimento ao recurso extraordinário da União.



    Afirma-se que, em face da referida decisão, apenas o município e o escritório de advocacia interpuseram agravo interno, tendo a União permanecido silente. Assevera-se que permanece nos embargos à execução apenas a discussão acerca da possibilidade, ou não, da retenção dos honorários contratuais, estando superada e preclusa a matéria referente à suposta ilegitimidade do município.



    Assevera-se que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, consignou que a expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5º do art. 100 da Constituição Federal não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa.



    Aponta-se que, como não é tratada nenhuma matéria extintiva nos autos dos embargos à execução, possível a expedição do precatório da quantia incontroversa. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 205.530 (Tema 28), acerca do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, reconheceu a repercussão geral da questão e fixou a tese de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”



    Eis a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1.205.530, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a possibilidade de expedição do precatório da quantia incontroversa, ao argumento do trânsito em julgado da parte impugnada na origem. Com relação a essa alegação, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “A matéria já fora oportunamente apreciada pelo juízo de origem, no sentido de que não se observou o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, daí porque não há como deferir a expedição dos precatórios, em virtude do disposto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. 



    4. Com efeito, ainda que o agravante sustente que após a decisão do juízo de primeiro grau proferida em 21/06/2018, ocorreram fatos supervenientes capazes de influenciar na resolução da causa, mormente a ausência de impugnação pela União de decisão do STF que não conheceu da alegação de ilegitimidade do município em executar o julgado, tal não tem o condão de permitir a imediata expedição do precatório pretendido, à míngua de trânsito em julgado da decisão da fase de efetivação, conforme demonstra a própria exequente ao trazer aos autos o extrato de movimentação processual do ARE1122644-PE”. (eDOC 16, p. 3)



    Depreende-se do excerto acima a inexistência do trânsito em julgado alegado pelo recorrente, a impedir a execução da parte incontroversa. Nesses termos, verifico que o decidido pela instância a quo não diverge da jurisprudência desta Corte firmada no âmbito da repercussão geral no Tema 28.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente